Tribunal: TJBA
Processo: 8007091-28.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8007091-28.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso Magistrado(a): Marina Torres Costa Lima Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Karolyne Colino Santana Apelado: Pedro Henrique de Melo Batista Advogado(a): Angela Maria da Silva (OAB/BA 49.577), Edvandro Luiz dos Santos Junior (OAB/BA 80.071), Clenio Eduardo da Silva (OAB/BA 48.180) Procurador(a) de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RETRATAÇÃO JUDICIAL DE TESTEMUNHA-CHAVE. CONTRADIÇÕES PROBATÓRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o Apelado da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a retratação judicial da principal testemunha da acusação, que alegou coação policial para incriminar o réu, compromete a validade da prova que fundamentou a denúncia; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares, de forma isolada e diante de inconsistências, são suficientes para sustentar um decreto condenatório por tráfico de drogas, especialmente quando contrastados com a negativa de autoria do réu e a retratação da testemunha; e (iii) determinar se a ausência de prova inequívoca vinculando o réu a todo o entorpecente apreendido, parte dele em local de acesso público, autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo para manter a absolvição. III. Razões de decidir 3. A acusação se fundamenta em suposta delação de testemunha na fase policial, a qual, em juízo, sob o compromisso de dizer a verdade, retratou-se e narrou ter sido coagida a incriminar o réu, afirmando que o nome do Apelado foi sugerido pelos próprios policiais, o que desconstitui o alicerce probatório principal sobre o qual a denúncia foi edificada. 4. Embora os depoimentos de agentes públicos possuam fé pública, sua presunção de veracidade é relativa e cede diante de um cenário de acentuada fragilidade probatória, marcado por inconsistências nos relatos policiais e pela contundente retratação judicial da testemunha-chave, o que lança uma sombra de dúvida razoável sobre a fidedignidade da narrativa policial como um todo. 5. A apreensão de entorpecentes em locais distintos (um matagal de acesso público e a residência do réu), somada à confissão do Apelado de que a porção encontrada em sua casa destinava-se a consumo próprio e à sua negativa de propriedade da droga encontrada no matagal, impede a formação de um juízo de certeza sobre a autoria do crime de tráfico em relação à totalidade da substância apreendida, com destaque de que o entorpecente não foi individualizado quando da apreensão. 6. Diante de um conjunto probatório frágil, contraditório e insuficiente para demonstrar, de forma clara, precisa e incontestável, a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da sentença absolutória é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao seu corolário in dubio pro reo. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A retratação judicial de testemunha-chave, que nega a acusação feita na fase inquisitorial e alega ter sofrido coação, fragiliza substancialmente o conjunto probatório e impede a sua utilização como fundamento principal para uma condenação penal. 2. A palavra dos agentes policiais, embora relevante, não é suficiente, por si só, para sustentar um decreto condenatório quando apresenta inconsistências e se choca com a versão apresentada em juízo pela principal testemunha e pelo réu, configurando um quadro de dúvida que favorece o acusado. 3. A ausência de provas robustas que vinculem o réu à totalidade dos entorpecentes apreendidos, especialmente quando parte da droga é encontrada em local de acesso público, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, resultando na manutenção da absolvição por insuficiência de provas. Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.238.329/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/8/2023, DJe 15/8/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007091-28.2025.8.05.0191, em que figura, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Pedro Henrique de Melo Batista. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator